Tribunal: TJDFT
Processo: 0717221-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PENHORA VIA SISBAJUD. AGRAVO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. O agravante insurge-se contra a decisão que, em sede de cumprimento provisório de sentença, deixou de aplicar a multa fixada anteriormente na sentença do processo de conhecimento e de determinar a penhora via SISBAJUD, apesar do descumprimento da obrigação de não fazer imposta ao agravado.
II – Questão em discussão
2. Discute-se a exigibilidade da multa cominatória fixada em sentença com eficácia imediata e a possibilidade de sua execução direta mediante bloqueio judicial, diante da inércia da parte executada.
III – Razões de decidir
3. A sentença que concede tutela provisória possui eficácia imediata (art. 1.012, §1o, V, CPC). Comprovado o descumprimento da obrigação no prazo fixado, é cabível a aplicação da multa cominatória. A omissão quanto ao pedido de penhora compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido. Determinada a aplicação da multa cominatória no valor de R$ 30.000,00 e a expedição de ordem de bloqueio via SISBAJUD.